Tribunal: TJDFT
Processo: 0735941-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. CONTROLE EX OFFICIO. DESCABIMENTO.
I. A competência para julgar ação que tem por objeto declaração de inexistência de dívida e indenização por dano moral ajuizada por consumidor é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz, consoante a inteligência dos artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
II. De acordo com a Súmula 23 do TJDFT, “Em ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
III. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.